Tribunal: TJES
Processo: 5005072-85.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005072-85.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RIO DOCE SAUDE
RECORRIDO: JUAREZ GUASTTI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005072-85.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
RIO DOCE SAUDE

RECORRIDO:
JUAREZ GUASTTI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALSO PLANO COLETIVO. PLANO FAMILIAR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 13,
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI Nº 9.656/98.
CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. CONTINUIDADE DO PLANO. TEMA REPETITIVO Nº 1.082 DO STJ. ILICITUDE DA RESCISÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou à manutenção do plano de saúde do Autor, nos moldes contratados, bem como ao pagamento de R$
5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, como muito bem observado pelo Juízo
a quo
, em que pese a contratação em comento seja na modalidade de plano coletivo, tem-se que, em verdade, trata-se de falso plano coletivo, diante da existência de baixo número de beneficiários (no caso, dois), todos pertencentes à mesma família. Quanto ao ponto, inclusive, pertinente a reprodução do trecho da r. sentença: “[...]
Em análise do contrato de adesão ao plano, juntado pela requerida em IDs n° 25330177, vejo que o contrato foi celebrado entre a requerida e empresa denominada JUAREZ GUASTI – JG CLIMATIZAÇÃO, contendo o autor como beneficiário e sua esposa como dependente do plano.
[...]
resta clara a configuração do chamado plano falso coletivo, haja vista se tratar, na verdade, de plano familiar, diante da existência de exíguo número de beneficiários, todos pertencentes à mesma família. Assim, deve ser aplicado o disposto no art.13, parágrafo único, inciso II da Lei 9656/98, por analogia
[...]”.

(3). Dessa forma, vedada a rescisão unilateral do contrato pela Recorrente, dada a aplicação do art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei nº 9.656/98 ao caso concreto.

(4). Ademais, como também muito bem destacado pelo Juízo
a quo
, ainda que não fosse reconhecida hipótese de plano falso coletivo, ainda assim se estaria diante de rescisão unilateral irregular, haja vista que o Recorrido comprova se encontrar em tratamento de saúde de doença grave, razão pela qual aplica-se a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ,
in verbis
: “
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
”.

(5). Diante de todo o exposto, entendo não merecer quaisquer reparos a r. sentença no que se refere à obrigação de fazer comandada, tampouco no tocante aos danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial do Recorrido, sendo o valor arbitrado de R$ 5.000,00 adequado para o caso em apreço, montante que se encontra em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, observando-se ainda, a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)